Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de indicação de assistente técnico para o acompanhamento de exame psicossocial forense a ser produzido para a fixação de regime de convivência.
2. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância do art. 227, caput, da Constituição Federal. A regulamentação de convivência não deriva da tutela a respeito de de mera pretensão exercida pelos pais, mas envolve a prioridade na observância dos interesses indisponíveis do filho. Nesse caso, aliás, a matéria deve ser examinada sub as luzes do princípio da proteção integral. 2.1. A partir da premissa de que a situação jurídica concreta deve ser norteada pelo aludido princípio, a regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o interesse de bem-estar do infante.
3. O estudo psicossocial não tem natureza de mera prova pericial em sentido estrito, tal como a que é eventualmente produzida em demanda submetida ao procedimento comum. A avaliação psicossocial consiste em estudo aprofundado a ser promovido por meio de equipe multidisciplinar, cuja finalidade é orientar o Juízo singular em relação à possibilidade de atendimento à pretensão em exame nos autos, o que requer a aplicação da regra prevista no art. 161, § 1o, do ECA.
4. No presente caso o recorrente, genitor do infante, pretende indicar assistente técnico para acompanhar a efetivação do exame psicossocial, bem como a possibilidade de oferecimento de quesitos alusivos ao estudo. 4.1. A interferência de assistente técnico indicado por uma das partes não deve ser admitida, uma vez que o objetivo do estudo aludido, à vista da indisponibilidade da esfera jurídica das crianças e dos adolescentes, é justamente a avaliação imparcial a ser empreendida por meio de equipe composta por profissionais desvinculados das respectivas orientações emanadas das partes.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.